Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723929-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MILTON LOURENCO LUIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27603924) interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES e DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA contra decisão proferida pela douta Juíza da Sexta Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de MILTON LOURENÇO LUIZ, não considerou a suspensão do prazo da prescrição intercorrente. Eis o teor do decisório (ID 93525000) e dos respectivos embargos de declaratórios (ID 27603934): A parte se insurge quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Alega que a apresentação de petições pela parte autora possui o condão de suspender a prescrição intercorrente. Argumenta que a parte ré efetuou a venda de imóveis por meio de procurações, em fraude aos credores. Requerem a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito ou apresentar contraproposta ao acordo firmado, sob pena de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão de seu passaporte e cancelamento de seus cartões de crédito. Pugna, ainda, pela inclusão do nome do executado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Decido. A decisão ID 88144664 deixou claro que medidas inócuas na busca da satisfação do crédito não possuem o condão de suspender a prescrição intercorrente. Não obstante, deve ser reconhecido que, com o advento da Lei no 14.010/2020, o prazo prescricional ficou suspenso pelo período compreendido entre a publicação da lei (10/06/2020) até o dia 30/10/2020, nos termos do art. 3o da lei. Desta forma, ainda não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão da suspensão do prazo. Assim, a prescrição intercorrente, que ocorreria em 18/03/2021, deve ser declarada apenas no dia 07/08/2021. No mais, a parte autora requer a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito ou efetuar contraproposta, sob pena de suspensão de sua CNH, de seu passaporte e de que sejam cancelados seus cartões de crédito. Por fim, pugna pela inclusão do nome do executado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Indefiro o pedido de intimação do executado para pagar o débito ou oferecer contraproposta. Isso porque, recentemente, o devedor já se manifestou nos autos e indicou que não possui condições de efetuar o pagamento do débito, razão pela qual deixou de apresentar contraproposta, ID 85906342. Defiro o pedido de inclusão do nome do executado junto ao sistema SERASAJUD, referente ao débito exequendo (R$ 395.005,08). Por fim, no que diz respeito aos pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, entendo que tais medidas, malgrado a extrema gravidade, são possíveis, mas apenas e rigorosamente em situações bastante excepcionais em que se logra comprovar no processo que a parte devedora tem, sim, bens disponíveis, e, no entanto, se nega a saldar a dívida. Nestes autos, observo que, ao longo do processo, restou comprovado que o devedor outorgou diversas procurações - inclusive no período em que o débito já estava sendo executado nos autos -, para tratar de questões relacionadas a diversos imóveis, como a Fazenda Engenho das Lages e Fazenda Ponte Alta, dentre outros. Sendo assim, aparentemente, o caso perfaz os requisitos conjugados da disposição de bens sem disposição para pagamento da dívida. Nesse sentido, junto aos autos o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1278994, 07044013420208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, DEFIRO o pedido, a fim de determinar, primeiramente, apenas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, bem como a apreensão de seu passaporte e bloqueio de seus cartões de crédito. Oficie-se o Detran/DF, a fim de que suspensa a carteira de habilitação do devedor. Oficie-se à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para apreensão do passaporte do executado, caso seja tentada a sua utilização por parte do devedor. Intime-se o credor para informar as bandeiras dos cartões de crédito e endereço eletrônico para encaminhamento dos ofícios necessários ao cumprimento da determinação de bloqueio dos cartões de crédito. Ressalto, por oportuno, que o deferimento da medida não possui o condão de modificar o prazo prescricional, em especial por não ter qualquer efeito sobre o patrimônio do devedor, servindo, apenas, de medida atípica para a busca da satisfação do crédito. Prazo de 5 dias. Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 935250000. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Os atos processuais que vêm sendo tomados pela parte foram considerados inaptos a interromper a prescrição intercorrente. Se este entendimento é correto ou não, isto é questão que não pode ser discutida em sede de embargos de declaração. Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Alegam os recorrentes equívoco da decisão recorrida em não considerar as diversas diligências realizadas para encontrar bens penhoráveis do agravado. Aduzem que deve ser afastada qualquer inércia deles, credores, porque estão sendo adotadas as medidas adequadas desde 16.4.2019 para a busca do crédito exequendo, inclusive ante os atos fraudulentos do executado. Requerem a continuidade do cumprimento definitivo da sentença sem o transcurso da prescrição intercorrente, a vencer em 7.8.2021. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Os recorrentes perseguem crédito de R$ 324.783,57 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) relativos aos honorários de sucumbência oriundos de demanda iniciada em 2004 e com sentença transitada em julgado em 10.6.2009. A decisão agravada considerou que os atos processuais realizados pela parte em busca da satisfação do crédito são inaptos a interromper a prescrição intercorrente, dada sua natureza inócua. No entanto, em razão de pedido dos recorrentes identifico na decisão de ID 27603936, datada de 30.4.2019, a determinação de indisponibilidade dos ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, a autorização de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF. Não se obtendo sucesso entre outras várias diligências solicitadas, adveio a decisão recorrida, que deferiu, recentemente, em 2.6.2021, os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado. Desse modo, verifica-se que as providências requeridas pelos agravantes não foram inócuas a ponto de ocasionar o transcurso da prescrição intercorrente, inclusive porque o reconhecimento da prejudicial acarretaria a extinção precoce com resolução do mérito, obstando o prosseguimento, e consequentemente a efetividade, das providências deferidas. Logo, justifica-se, mediante juízo de cognição sumária, próprio desta fase, a necessidade de continuar o cumprimento definitivo da sentença sem o transcurso da prescrição intercorrente. Por tais fundamentos, defiro a liminar para reconhecer a suspensão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano a contar da decisão datada de 2.6.2021 que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador